Tribunal: STF
Processo: HC 76651
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
QUE CONDICIONA A PRISÃO DO RÉU AO SEU TRÂNSITO EM JULGADO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO VINCULAÇÃO DAS
INSTÂNCIAS SUPERIORES AO COMANDO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE EXECUÇÃO
 DA SENTENÇA E EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. PRECEDENTES.
HABEAS
INDEFERIDO.